Tribunal: TJDFT
Processo: 0706129-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AUMENTO. MODIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DO AUTOR. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. IDADE ESCOLAR. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, na ação de conhecimento (Revisão de Alimentos), julgou improcedente o pedido de majoração da obrigação alimentícia de 20% (vinte por cento) do salário mínimo para 01 (um) salário mínimo.

2. A revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil.

3. À época da fixação da obrigação alimentar, em 2016, o menor tinha apenas 02 (dois) anos de idade, sendo, portanto, evidente a alteração nas suas necessidades, sobretudo porque encontra-se agora em idade escolar, exigindo, além do pagamento da mensalidade à instituição de ensino, o fornecimento de materiais, transporte e uniforme.

4. Conforme consta dos documentos acostados ao processo, a apelada reside em condomínio de alto padrão e aparenta em suas redes sociais usufruir de qualidade de vida incompatível com sua alegada hipossuficiência financeira. Ademais, a alimentante não demonstra a existência de qualquer despesa extraordinária, não paga aluguel ou contas domésticas.

5. Evidenciada a alteração da necessidade do alimentando e a capacidade de a alimentante suportar o aumento da obrigação, impõe-se a procedência parcial do pedido, elevando-se a obrigação alimentar de 20% para 40% do salário mínimo.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.